Tribunal: TJDFT
Processo: 0753129-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0753129-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTAFE IDEIAS E COMUNICACAO LTDA, GERALDO MAURICIO PEREIRA JUNIOR, ETEVALDO DIAS AGRAVADO: ROBERTO NIWA CAMILO, ANDRE PEREIRA RODRIGUES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SANTAFE IDEIAS E COMUNICACAO LTDA, GERALDO MAURICIO PEREIRA JUNIOR e ETEVALDO DIAS, contra a decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0704012-41.2023.8.07.0001 ajuizada por ROBERTO NIWA CAMILO e ANDRE PEREIRA RODRIGUES, ora agravados, em desfavor dos agravantes, deferiu restrições a serem inseridas via RENAJUD, nos seguintes termos: 1. Defiro as restrições a serem inseridas via RENAJUD solicitadas no id. 178445591 (a propósito, retire-se a anotação de sigilo existente sobre a petição referida, uma vez que não há pedido, nem motivo para tanto). 1.1. Resultando positiva a pesquisa e havendo pedido de penhora, imponha-se anotação de penhora e restrição de transferência. Caso o executado tenha sido citado por edital, insira-se também restrição de circulação. 1.1.1. Na sequência, havendo endereço conhecido da parte executada, expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do bem ao depósito público (art. 840, inc. II, do CPC). Se o endereço for fora do Distrito Federal, expeça-se precatória, antes intimando-se a parte a comprovar o recolhimento das custas no Juízo deprecado, se não for beneficiária da gratuidade de justiça. Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem. 1.1.2. Não havendo endereço conhecido da parte devedora nos autos, intime-se a parte exequente a informar o endereço onde pretende que seja cumprida a ordem de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias. Informado o endereço, expeça-se o mandado. 1.1.3. No ato da constrição, a parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). 1.1.4. Caso não seja possível a intimação do executado no ato da constrição, a intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de juntada do mandado de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 1.1.5. Realizada a penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora (item 3.1.3), certificando-se o ocorrido e retornando os autos conclusos para decisão. (ID 178615715 – autos originários) Opostos embargos de declaração pelos executados (ID 179568109), foram eles acolhidos, nos seguintes termos: Em relação aos embargos de declaração opostos no id. 179568109, assiste razão aos embargantes/executados quanto à alegação de não apreciação da impugnação apresentada no id. 178379047. Nesse sentido, dê-se vista ao exequente para que se manifeste acerca da impugnação de id. 178379047, no prazo de 15 dias. (ID 180009647 dos autos de origem). Os executados interpuseram, então, agravo de instrumento. Nas razões recursais em ID 54417870, os agravantes narram que se trata de execução de título extrajudicial proposta pelos agravados em desfavor dos agravantes, objetivando o pagamento de R$340.312,13 (trezentos e quarenta mil, trezentos e doze reais e treze centavos), atualizado até 14/03/2023; que os executados/agravantes apresentaram embargos à execução, alegando que a execução está fundada em título nulo, por não ser exequível; que há vícios de consentimento de erro e coação no contrato; e que há excesso de execução; que os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo e foi deferida a penhora online de ativos financeiros, com o bloqueio da quantia de R$ 1.530,89 (mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e nove centavos) das contas bancárias do agravante GERALDO MAURICIO PEREIRA JUNIOR; e R$ 173,37 (cento e setenta e três reais e trinta e sete centavos) das contas bancárias da agravante SANTAFE IDEIAS E COMUNICACAO LTDA; que os agravantes apresentaram impugnação à penhora, rejeitada pelo juiz, descrevendo os fatos subsequentes que levaram à interposição do agravo de instrumento n. 0747809-70.2023.8.07.0000; que, mesmo com a ocorrência de penhora de valor suficiente a satisfazer o débito exequendo, sobreveio a decisão ora agravada, deferindo o pedido dos agravados para inserção de restrições de transferência dos veículos dos agravantes via RENAJUD. Alegam que a execução e a penhora devem ocorrer estritamente dentro dos parâmetros legais, assegurando a proteção mínima ao devedor, sendo possível a redução da penhora quando os bens disponíveis são considerados suficientes, conforme prevê o art. 874 do CPC[1]. Desta forma, considerando que já houve penhora do valor total executado, nos termos da decisão de ID 177454496 dos autos de origem, afirmam cabível a adequação das contrições, de modo a se evitar excesso de penhora. No que concerne à antecipação da tutela recursal, alegam que o fumus boni iuris está consubstanciado nos fundamentos já apresentados, considerado que deferida a penhora de valores que sejam eventualmente repassados em favor da Agravante Santafe pela Prefeitura de Maricá/RJ, até o limite de R$ 417.538,35 (quatrocentos e dezessete mil quinhentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos). Quanto ao periculum in mora, sustentam que “a medida deferida de registro das restrições veiculares é altamente gravosa e irá prejudicar os agravantes”. Requerem, assim, a concessão da tutela antecipada recursal, com o fim de reformar a decisão agravada para levantar as restrições inseridas nos veículos dos agravantes via RENAJUD. No mérito, requerem a revisão da decisão agravada e a consequente adequação das contrições, de modo a se evitar excesso de penhora, levantando-se as restrições efetivadas via RENAJUD nos veículos dos Agravantes. Preparo em ID 54417871 e 54417872. É o relatório do necessário. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[2] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[3]). Também, é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. No caso, não se faz presente a urgência imperiosa para antecipação da tutela recursal. A despeito dos argumentos deduzidos pelos recorrentes em defesa das suas teses, não se observa perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que impeça o aguardo do julgamento do mérito desse recurso pelo Colegiado. Os agravantes requereram a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de forma genérica, afirmando apenas que “a medida deferida de registro das restrições veiculares é altamente gravosa e irá prejudicar os Agravantes, haja vista a constrição de seus bens de forma indevida”. No entanto, não evidenciou os prejuízos que afirmam que ocorreriam. Verifica-se, ao menos em sede de cognição incipiente, a necessidade e a adequação da manutenção da restrição efetivada nos veículos dos agravantes, considerando que não está evidenciado que a continuidade da medida é apta a gerar dano grave ou de difícil reparação aos agravantes. Uma vez sendo os requisitos cumulativos para concessão da tutela pretendida, desnecessário discorrer sobre a probabilidade jurídica do direito invocado pelos agravantes. A situação será melhor examinada após a devida formação do contraditório, caso a parte adversa responda ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil[4]). Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar: I - reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios; [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [4] Art. 1.019. II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;